Tribunal: TJES
Processo: 0003507-58.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003507-58.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILSON SILVA NOVAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FEMINICÍDIO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. JURADOS QUE ACOLHERAM A TESE ACUSATÓRIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
.

2. O acolhimento da tese de acusação pelos jurados não está manifestamente contrária as provas dos autos, ao revés, encontra alicerce em elementos firmes de convicção, com destaque para o depoimento da vítima, que afirmou o contexto conturbado de violência doméstica que era submetida e que, no dia dos fatos, o acusado chegou em sua residência já a agredindo e, após a resistência da vítima, que passou a arremessar objetos em sua direção, o acusado pegou a arma de fogo apontou em sua direção, efetuou o disparo e empreendeu em fuga.

3. Não “
há razão para se anular o julgamento, sob o argumento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, diante das teses que lhes foram apresentadas, optaram pela que pareceu mais fidedigna, baseando-se nas provas dos autos e no íntimo convencimento que vigora em relação ao júri popular
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012170003904, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

4. Não se mostra possível a realização da desclassificação diretamente pelo Tribunal, sob pena de violação da soberania dos vereditos e usurpação da competência constitucionalmente estabelecida do Tribunal Popular do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADENILSON SILVA NOVAES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena de 07 (sete) ano e 03 (três) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal grave, eis que o acusado somente desferiu um disparo na perna da vítima.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se o Júri realizado, com a submissão do acusado a novo julgamento e, subsidiariamente, a desclassificação do tipo penal diretamente por este Tribunal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3858861), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADENILSON SILVA NOVAES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena de 07 (sete) ano e 03 (três) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal grave, eis que o acusado somente desferiu um disparo na perna da vítima.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se o Júri realizado, com a submissão do acusado a novo julgamento e, subsidiariamente, a desclassificação do tipo penal diretamente por este Tribunal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

Inicialmente, saliento que, nos termos da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, o “
efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição”.

Estabelecida tal premissa, passo a análise se a decisão dos jurados, ao condenar o acusado pela prática de feminicídio tentado, fora manifestamente contrária a prova dos autos.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado pela prática do crime previsto 121, § 2º, VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 21/07/2016, por volta das 11h30, no Bairro Marcílio de Noronha, Viana/ES, o denunciado, com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra Naiane Silva Theodoro, sua ex-companheira, causando-lhe lesões, contudo, não logrou êxito em seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que o tiro atingiu região não letal e a vítima fora prontamente socorrida.

Relata a peça acusatória que o denunciado e a vítima conviveram por aproximadamente 04 (quatro) anos e, na época dos fatos, estavam separados há 06 (seis) meses, sendo que o denunciado não aceitava o fim do relacionamento e ameaça e agredia constantemente a vítima, inclusive na frente das filhas do casal.

No dia dos fatos, consta que o acusado chegou à casa da vítima acompanhado de seu primo, entregou a este um revólver calibre 32 e, ao entrar na residência da vítima, passou a xingá-la e agredi-la com socos.

Ato contínuo, buscou a arma de fogo que estava com seu primo, efetuou um disparo em direção a vítima, acertando a perna desta e, em seguida, empreendeu fuga.

Com efeito, saliento que o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
.

Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Feitas tais considerações, pelos elementos de prova constantes nos autos, não há como acolher a tese de que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária a prova dos autos.

Isso porque, conforme o depoimento das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, restou demonstrado o contexto de violência doméstica que a vítima era submetida e que, no dia dos fatos, o recorrente chegou na residência da ofendida já a agredindo e, após a resistência desta, passou a arremessar objetos em sua direção, pegou a arma de fogo apontando em sua direção, efetuou o disparo e empreendeu em fuga.

A propósito, confira-se trechos do depoimento da vítima prestado em juízo:

(...) Que Adenilson já havia ameaçado a declarante antes, bem como a agredido duas vezes que para que tivesse relação com ele e para que levasse as filhas onde morava em Cariacica (...) Que no dia dos fatos não quis levar as filhas para Adenilson ver (...) Que Adenilson entrou direto e Rafael ficou na porta segurando um revólver 32 ou 38; que Adenilson entrou e começaram a discutir, e ele começou a xingá-la; que pegou a bicicleta de sua filha e tacou em Adenilson; que começaram a brigar, quebrar as coisas do quarto; (...)
que quando tacou a bicicleta Adenilson foi na cozinha, pegou o revólver e atirou
(...)
que Adenilson apontou a arma em sua direção e atirou
(...)
que no momento do disparo estava em uma distância de alguns metros de Adenilson; que no momento que Adenilson atirou não jogou nada em sua direção, apenas antes; que Adenilson atirou reto em sua direção, poderia ter acertado em qualquer parte de seu cropo;
que Adenilson atirou e rapidamente saiu correndo; que Adenilson simplesmente atirou e saiu correndo (...)

O fato de o disparo efetuado ter atingido a perna da vítima, por si só, não conduz a ausência de
animus necandi
, mormente se considerar que o acusado pegou a arma, efetuou o disparo e empreendeu em fuga em um curto intervalo de tempo.

Sendo assim, o acolhimento da tese de acusação pelos jurados não está manifestamente contrária as provas dos autos, ao revés, encontra alicerce em elementos firmes de convicção.

Logo, não “
há razão para se anular o julgamento, sob o argumento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, diante das teses que lhes foram apresentadas, optaram pela que pareceu mais fidedigna, baseando-se nas provas dos autos e no íntimo convencimento que vigora em relação ao júri popular
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012170003904, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Por fim, destaco não ser possível a realização da desclassificação diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de violação da soberania dos vereditos e usurpação da competência constitucionalmente estabelecida do Tribunal Popular do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.